Tribunal: TJPA
Processo: 0801543-85.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801543-85.2021.8.14.0201

APELANTE: JONATTAS DANIEL PEREIRA SERRAO

APELADO: MYKAELLA FEITOZA TELES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA COM GUARDA E ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. APLICABILIDADE. RECURSO E CONHECIDO.

1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que o prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória e não peremptória. Informativo de Jurisprudência nº 494.

3. Em que pese ter apresentado a petição de emenda à inicial fora do prazo, o autor atendeu à exigência judicial antes da prolação da sentença, preenchendo adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito. Aplicam-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONATTAS DANIEL PEREIRA SERRAO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA COM GUARDA E ALIMENTOS ajuizada pelo ora Apelante em face de
MYKAELLA FEITOZA TELES
,

indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321

do CPC, considerando que a parte autora não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo estipulado.

Em suas razões recursais, o Apelante aduziu excesso de formalismo na decisão extintiva, uma vez que o vício (não inclusão das menores no polo passivo da inicial) não tornava a petição inapta, bem como ressaltou que a emenda foi realizada com apenas um dia após o encerramento do prazo.

Alegou tambeém que a retificação do polo passivo da demanda, bem como a juntada da certidão de nascimento, poderiam ser sanadas no decorrer da audiência, e que o ato processual (extinção da lide sem resolução do mérito) resultou em grave prejuízo para as partes e para as infantes.

Pugna pela reforma da sentença para os fins de corrigir as máculas do julgado que impedem de dar prosseguimento ao feito na origem.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 8284166.

Consta dos autos parecer do Ministério Público manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante é representado pela Defensoria Pública. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

A controvérsia cinge-se em saber se o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de emenda a inicial, quando o autor atende a determinação judicial fora do prazo fixado.

Ao compulsar os autos, verifica-se após verificar a existência de vícios na exordial, o magistrado a quo, com respaldo no artigo 321 do CPC, determinou a emenda à inicial, indicando com precisão o que deveria ter sido corrigido, nos seguintes termos (ID 8284152 - Pág. 1):

“
A parte autora, pelo contexto da exordial, oferece alimentos às filhas dos litigantes, sem, todavia, inclui-las no polo passivo da lide.

Ademais, o requerente, apesar de ter afirmado a existência de duas filhas em comum dos divorciandos, juntou aos autos somente a documentação de 1 das filhas indicadas.

Uma vez que a petição inicial não atendeu aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, na forma do artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para EMENDAR a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de sanar o vício acima apontado, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo.”

Por conseguinte, o apelante apresentou a emenda à inicial

(ID 8284154 - Pág. 1), a qula foi intempestiva, conforme certidão de ID

8284156.

Com efeito, o artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que o autor emende ou complete a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

Em que pese a legislação processual estipular o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda à inicial, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento de que esse prazo possui natureza dilatória e não peremptória.

Colaciono o Informativo de Jurisprudência nº 494:

“RECURSO REPETITIVO. PRAZO. EMENDA À INICIAL. A Seção, ao apreciar o REsp submetido ao regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, firmou o entendimento de que o prazo previsto no art. 284 do CPC não é peremptório, mas dilatório. Caso a petição inicial não preencha os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, ou apresente defeitos e irregularidades sanáveis que dificultem o julgamento do mérito, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 dias. Porém, decidiu-se que esse prazo pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do código mencionado. Com base nesse entendimento, concluiu-se que mesmo quando descumprido o prazo de 10 dias para a regularização da petição inicial, por tratar-se de prazo dilatório, caberá ao juiz, analisando o caso concreto, admitir ou não a prática extemporânea do ato pela parte. Precedentes citados: REsp 871.661-RS, DJ 11/6/2007, e REsp 827.242-DF, DJe 1º/12/2008. REsp 1.133.689-PE, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 28/3/2012.”

Dessa maneira, admite-se o ato da emenda fora do prazo determinado, por ser prazo impróprio.

In casu
, embora tenha apresentado a emenda à inicial fora do prazo, o autor atendeu à exigência

judicial (ID 8284154) antes da prolação da sentença, preenchendo adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do feito.

Dessa forma, nota-se que o indeferimento da petição inicial implicará em nova propositura da

demanda, enquanto que devidamente já demonstrado o interesse no prosseguimento do feito mostra-se razoável aproveitar a petição inicial e viabilizar a prestação jurisdicional com a observância dos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, evitando-se o excesso de formalismo.

Necessário frisar o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.

Nesse sentido, é o entendimento pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PORTARIA CONJUNTA TJDFT N.º 85, DE 29.9.2016. EMENDA À INICIAL. PRAZO IMPRÓPRIO. APRESENTAÇÃO POSSÍVEL ENQUANTO NÃO TIVER SIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. O não atendimento da emenda à inicial enseja o seu indeferimento (artigo 330, IV, do Código de Processo Civil). Porém, o prazo concedido para emenda à inicial é prazo impróprio, de modo que a oferta da emenda a destempo deve ser admitida, desde que o processo não tenha sido extinto. Precedentes do STJ. A determinação de arquivamento dos autos, sem nenhuma fundamentação ou qualquer outro comando, não pode ser entendida como indeferimento da petição inicial e, portanto, não obsta a apresentação do documento determinado anteriormente, mormente porque o exequente apresentou justificativa plausível para a demora. (Acórdão 1071285, 07132405320178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA LIDE. EMENDA. SOLICITAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete à parte autora apresentar, juntamente com a inicial, os documentos indispensáveis à propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado. 2. Determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial de forma a sanar vício que dificultem o julgamento da demanda a parte apelante solicitou nova dilação de prazo. 3. Em que pese incumbir ao Julgador conduzir o processo observando os princípios constitucionais da celeridade na tramitação do feito e a razoável duração do processo, como a parte apelante não se manteve inerte, tendo, ao contrário, sido diligente no cumprimento da determinação, devem ser ponderados os referidos princípios, levando-se em consideração os princípios da efetividade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 979300, 20160310082940APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024